Tribunal: CARF
Processo: 13601.000020/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000020/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.886 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para determinar que a unidade preparadora analise a documentação
apresentada e quantifique o crédito solicitado. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF,
a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro João Maurício Vital na reunião
anterior.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores excedentes ao devido
sobre a folha de pagamento, relativamente às retenções previstas no art. 31 da Lei n° 8.212 de
1991, no percentual de 11% (onze por cento), incidentes sobre as Notas Fiscais de prestação de
serviço emitidas pela empresa, nas competências 01/2004 a 12/2004, referentes aos
estabelecimentos de CNPJ 02.693.750/0011-93, 02.693.750/0017-89, 02.693.750/0024-08,
02.693.750/0006-26,
02.693.750/0029-12,
02.693.750/0005-45,
02.693.750/0021-65,
02.693.750/0030-56, 02.693.750/0019-40 e 02/693.750/0033-07.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000020/2008-19
Fl. 5762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000020/2008-19

O Requerimento de Restituição da Retenção — RRR, fls. 01 a 03, foi apresentado
na Agência de Betim/MG, em 07/01/2008. Foi emitido o Despacho Decisório n° 1.393/2009 em
30/09/2009, fls. 2.636 a 2.654, indeferindo o pleito do requerente, considerando a não
apresentação de documentos necessários à instrução do processo e indispensáveis a sua análise,
como cópia do contrato social, resumo das folhas de pagamento especificas, referente a cada
contratante dos serviços e ao setor administrativo da requerente, resumo geral consolidado de
todas as folhas de pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições
sociais e da base de cálculo utilizada, cópia da nota fiscal 000789, de 28/05/2004.
Apesar de ter sido lançado o valor da retenção no Demonstrativo de Notas Fiscais
— DNF, restou comprovado que a requerente não procedeu ao destaque do valor da retenção nas
notas fiscais relacionadas às fls. 2.645 a 2.653. Não restou também comprovado que a
contratante tenha efetuado o recolhimento da retenção relativo a tais notas fiscais. Foi apontada
divergência de informações entre os valores de retenção informados em GFIP e os constantes do
DNF — Demonstrativo de Notas Fiscais, competência 12/2004.
Cientificado do Despacho Decisório em 09/10/2009, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que a ausência de documentos
comprobatórios do direito à restituição pleiteada não ocasiona o indeferimento do pedido, que
somente pode ocorrer caso o requerente, notificado, não apresente os documentos. No entanto,
está apresentando em anexo, os documentos faltantes que foram listados pela decisão recorrida.
O contrato social já consta do processo, como informado no item "i" do relatório
da fiscalização. A ausência de destaque do valor da retenção ocorreu apenas em algumas poucas
notas fiscais que só se deu em razão de divergência de entendimento entre contratada e
contratante dos serviços. No entanto, embora, não constando o destaque na nota fiscal, a
recorrente sofreu a retenção, como provam os documentos que anexa.
A divergência nas informações prestadas pela empresa entre os valores de
retenção informados em GFIP e no DNF e os valores que deixaram de ser destacados nas NFs
não poderiam resultar no indeferimento do pedido de restituição, mas, quando muito, de acordo
com o artigo 209, da IN MPS/SRP 3/2005, na conversão em diligência do processo para o fim de
confirmar os dados relacionados no requerimento de restituição.
A recorrente entrou em contato com a empresa tomadora de serviços (FORD) e
obteve cópia das guias de recolhimento dos valores retidos, conforme se afere dos documentos
em anexo. A ausência de destaque do valor retido em algumas notas fiscais não pode prejudicar a
análise da totalidade do pedido.
A divergência apontada na GFIP de 12/2004, com valor de retenção menor do que
o constante no DNF decorre do fato dos valores de algumas retenções sofridas em 12/2004,
terem sido informadas em 13/2004, de modo a possibilitar a compensação nesta competência. A
soma das retenções informadas em 12 e 13/2004 reflete o valor informado no DNF. Requer seja
dado provimento ao presente recurso para que sejam deferidos os valores constantes do
Requerimento de Restituição de Retenção.

A DRJ BH, a qual analisou a manifestação de inconformidade tempestiva,
demonstra entendimento no sentido de que:

Fl. 5763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000020/2008-19

=> o requerimento em questão refere-se aos valores retidos pelos contratantes dos
serviços da interessada incidentes sobre a remuneração da mão de obra destacada em nota fiscal,
na forma prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. O indeferimento do pedido se deu em
razão da apresentação deficiente da documentação necessária para sua análise, bem como,
apresentação de nota fiscal sem o devido destaque da retenção e sem comprovação do
recolhimento da contribuição pela empresa tomadora dos serviços e divergência de informação
entre valores informados na GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e DNF — Demonstrativo de Notas Fiscais.
A recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório 1.393/2009, por cerceio de
defesa, sob o fundamento de não ter sido intimada a apresentar os documentos necessários à
análise do seu pedido de restituição. Cabe, contudo, esclarecer que é a partir do momento em que
o contribuinte registrar seu inconformismo com o ato praticado pela administração que, no seu
entender, lhe cause algum gravame, é que se instaura a fase litigiosa do processo, passando a
assistirem a ele as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa, conforme artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972, c/c o artigo 5% LIV, da Constituição
Federal de 1988.
Com razão o contribuinte, posto que não consta dos autos, nenhuma intimação
dirigida à requerente, quando da análise do processo de restituição. No entanto, o ato normativo
vigente à época do protocolo do Requerimento de Restituição da Retenção, Instrução Normativa
MPS/SRP 03/2005, descrevia com exatidão, no artigo 207, quais eram os documentos
necessários a sua instrução. Também, ao ser cientificada do Despacho Decisório 1.393/2009, de
30/09/2009, onde foram expostos os motivos do indeferimento do pedido de restituição, ao
contribuinte foi aberto o prazo de 30 dias, superior ao previsto no parágrafo único do artigo 226
da Instrução Normativa 03, de 2005, para apresentar os documentos que deveriam ter instruído o
processo. A ausência de intimação, portanto, não lhe trouxe prejuízo.
A concessão do prazo em comento restituiu à impugnante o seu direito de sanear o
processo. E assim o fez, parcialmente ao mencionar, fls. 2.665 e 2.663, que anexa a sua
manifestação cópia da folha de pagamento em meio magnético (CD-R), cópia dos resumos por
contratante e por estabelecimento da folha de pagamento, nota fiscal 000789 e guias de
recolhimento no código 2631, e num pedido em negrito, protestou pela juntada posterior de um
discriminativo, o qual, em razão de sua relevância, transcrevemos a seguir:
Seja como for, porém, a Recorrente fez contato com a empresa tomadora de
serviço (FORD) e obteve cópia das guias de recolhimento dos valores retidos como se afere dos
documentos em anexo
Ressalte-se que numa mesma competência, eram emitidas diversas notas fiscais
contra a FORD MOTOR COMPANY LTDA . Por este motivo, a Recorrente está elaborando um
relatório complementar para identificar as notas fiscais a que se refere a GPS em anexo,
protestando pela juntada posterior desse discriminativo.
No entanto deixou de apresentar, embora, constando do item 2.3 do Despacho
Decisório, fls. 2.644, "Demonstrativo de Cálculo das Contribuições Sociais e da Base de Cálculo
Utilizada", em conformidade com o artigo 207, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, para todo o
período solicitado.

Fl. 5764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000020/2008-19

Ademais o contribuinte deve colaborar com a Administração Tributária para que
se delineie, sem margem de dúvida, os contornos que se aplicarão nos procedimentos, sob pena
de que gere consequências no campo da fixação dos fatos no processo administrativo tributário.
Ressalte-se que o processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das
provas na contestação, salvo nas hipóteses especificadas no Decreto n° 70.235, de 1972.
Assim, não cabe a autoridade julgadora deferir pela juntada posterior de
documento, pois o mesmo deveria ter sido apresentado com a manifestação, a não ser que o
contribuinte demonstrasse a ocorrência de alguma das situações acima transcritas, o que não foi
constatado no presente caso.
Nesse contexto, não há que se postular pela afronta ao direito de defesa, muito
menos, decidir pela nulidade do Despacho Decisório em questão.
Acrescente-se que para as competências 04 a 11/2004, a requerente não
comprovou o recolhimento da retenção não destacada em nota fiscal, não demonstrando a quais
notas fiscais corresponde cada uma das GPS emitidas pela FORD, precluindo-se o direito de
fazê-lo em outra fase do processo, conforme dispositivo legal supracitado.
Além disso, comparando-se a relação das notas fiscais sem destaque da retenção
constante do Despacho Decisório, fls. 2645 a 2653, verifica-se que para as competências 04, 08,
10 e 11/2004, relativas, respectivamente aos DNFs de fls. 188, 617/618, 873 e 971/972, tendo
como prestador dos serviços, o estabelecimento de CNPJ 02.693.750/0006-26, verifica-se que
não foram apresentadas as GPS's correspondentes. Para essas competências, foram apresentadas
GPS recolhidas no CNPJ. 02.693.750/0021-65. Constata-se também, a não apresentação de GPS
para o CNPJ. 02.693.750/0021-65, competência 06/2004, referente ao DNF de fls. 461.
Nesse ponto, é oportuno lembrar que o artigo 208 da Instrução Normativa
MPS/SRP 03, de 2005, é claro ao dispor que na falta de destaque do valor da retenção na nota
fiscal, a empresa contratada somente poderá receber a restituição pleiteada se comprovar o
recolhimento do valor retido pela contratante, convalidando mais uma vez o procedimento da
fiscalização.
A requerente argui também, que a divergência verificada entre a GFIP e o
Demonstrativo de Notas Fiscais referentes a 12/2004, deve-se ao fato de que alguns valores de
retenções sofridas em dezembro foram informados na GFIP de 13/2004 de modo a possibilitar a
compensação nesta competência. Tal procedimento além de desnecessário, pois o próprio
Regulamento da Previdência Social, de 1999, no § 9° do artigo 219, resguarda ao contribuinte o
direito de compensar saldo remanescente de compensação em competências subsequentes,
inclusive na relativa à gratificação natalina, não foi provado pela impugnante.
Diante de todo o exposto, vota a DRJ pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não se reconhecendo o direito creditório pleiteado no Requerimento de
Restituição da Retenção.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores
É o relatório

Fl. 5765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.886 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000020/2008-19

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando que o sujeito passivo afirma ter certamente direito a diversos
créditos, os quais não foram devidamente analisados pelo órgão de origem, e inclusive foram
reconhecidos e concedidos em processos administrativos correlatos, decide esta relatora em
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise a
documentação apresentada e quantifique o crédito solicitado.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 5766
DF CARF MF
Documento nato-digital